Tribunal: TCU
Processo: 006.004/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1972/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor de Luís Alfredo Amin Fernandes, Prefeito Municipal de Viseu (PA) na gestão 2005-2008, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2007; Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 48-50) e pelo órgão do Ministério Público junto ao TCU (peça 51), nos quais resta evidenciada a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória ainda na fase interna da TCE, porquanto transcorreram mais de 5 anos entre a data da apresentação da prestação de contas, em 2/5/2008, e a emissão da Informação 107/2015-DIAFI/COPRA/CGCAP/DIFIN-FNDE, em 10/3/2015, como primeiro ato de apuração da irregularidade; e Considerando que prescrevem em 5 anos as pretensões punitiva e de ressarcimento (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022 c/c o art. 212 do Regimento Interno/TCU; e b) informar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao responsável a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 006.004/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Luis Alfredo Amin Fernandes (XXX.542.102-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Viseu (PA). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.